Tribunal: CARF
Processo: 13884.722862/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722862/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.735 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MARINA IGARARECE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DA OFICIALIDADE.
O critério da oficialidade exige impulsionar o processo administrativo, de
modo a prevalecer seus efeitos imediatos em contraposição a eventos futuros e
duvidosos, sobretudo quando se tratar de exclusão do Simples Nacional, sob
pena de restar inócuo o correspondente ato administrativo impugnado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2012
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
DÉBITOS
PLENAMENTE
EXIGÍVEIS.
PENDÊNCIA NÃO REGULARIZADA EM PRAZO REGULAMENTAR.
CABIMENTO.
Mantem-se a exclusão de ofício do Simples Nacional, fundamentada na
existência de débitos tributários inadimplidos e não suspensos no prazo
regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
A pessoa jurídica MARINA IGARARECE LTDA fora excluída do Simples
Nacional, regime de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. A
exclusão se dera por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SJC n° 838153, de 10 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722862/2012-82
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.735 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

setembro de 2012, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, motivada pela existência
de débitos pendentes de pagamento/suspensão, com fundamento no inciso V do artigo 17 do
referido diploma legal.
Quanto às pendências que deram azo à exclusão, a autoridade administrativa
fizera constar instruções para identificá-las:
Parágrafo único. A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, nos itens "Empresa", "Simples Nacional",
"Exclusão 2012", "ADE de Exclusão 2012 – Consulta Débitos".
A excluída manifestou inconformidade, afirmando, sem arguir desconhecimento,
que os débitos estariam inclusos no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, instituído pela Lei
n° 9.964, de 10 de abril de 2000, do qual fora, segundo alegado, indevidamente excluída,
resultando em execução fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Produziu, em sua
peça recursal, longo arrazoado baseado em princípios constitucionais, não trazendo maiores
detalhes acerca de matéria de fato.
O colegiado a quo achou por bem baixar os autos em diligência, para que a
unidade de preparo certificasse se a pessoa jurídica fora regularmente notificada dos débitos
motivadores de sua exclusão do Simples Nacional.
A unidade de preparo, atendendo à demanda, juntou extratos ao processo, por
meio dos quais se verifica que os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional se
tratam de tributos inscritos em Dívida Ativa da União, a saber:
Inscrição
Valor Consolidado
80299013373
R$138.272,13
80699029177
R$47.828,06
80712001011
R$23.256,32
80612001815
R$308.262,69
80212000680
R$991.984,87
80612001816
R$69.417,97
Total
R$1.579.022,04
Intimado pela referida unidade, o contribuinte novamente sustentou que os débitos
em testilha foram incluídos no REFIS, do qual alegou, novamente, ter sido indevidamente
excluído. Juntou planilhas de faturamentos mensais e extratos de recolhimentos efetuados para o
REFIS, para corroborar sua versão de incorreta exclusão do Programa de Recuperação Fiscal.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF), por meio do Acórdão 03-60.810, decidiu, em sessão realizada em 29 de abril de 2014, pela
improcedência da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.735 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não
tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da exclusão do
Simples Nacional.
Irresignada, a pessoa jurídica manejou Recurso Voluntário, que foi, em primeira
ocasião, debatido por esta 1a Turma Extraordinária em sessão realizada em 6 de outubro de 2020,
decidindo-se pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do dispositivo da
Resolução n° 1001-000.399:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que essa anexe ao
presente processo as informações referentes às ações judiciais mencionadas pelo
contribuinte, esclarecendo de que modo interferiram na exigibilidade dos débitos
responsáveis pela exclusão da empresa do Simples Nacional.
Reproduzo, por bem descrever os fatos, excertos do Relatório e do Voto de lavra
da então Conselheira Andréa Machado Millan:
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2014 (Aviso de Recebimento à
fl. 189), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 18/06/2014 (recurso às fls.
191 a 197, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à folha 205).
Nele reafirma o parcelamento dos débitos pelo Programa de Recuperação Fiscal
instituído pela Lei no 9.964/2000 (REFIS), pelo qual teria optado no ano de 2000. Alega
que contra sua exclusão do programa, por parte da PGFN, interpôs o Mandado de
Segurança no 2007.34.00.043583-4, em trâmite na 14a Vara Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal. Lista os pagamentos que efetuou no REFIS, que alega atenderem às
condições do programa. Alega que diante de exclusões sucessivas se viu obrigado a
interpor Ação Declaratória de Nulidade do Auto de Infração que deu causa à dívida, no
qual pediu a suspensão da exigibilidade da mesma até a decisão final.
Alega que, por isso, o débito está suspenso até decisão definitiva no Mandado de
Segurança, e alega a inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional por motivo
de débito.
Voto
Conforme relatório, o ADE à fl. 02 (novamente à fl. 122) excluiu a interessada do
Simples Nacional, a partir de janeiro de 2013, pela existência dos débitos listados à fl.
111 – débitos não previdenciários em cobrança na PGFN. A ciência do ADE deu-se em
08/10/2012 (fl. 03).
Nos extratos da PGFN às fls. 155 a 179, emitidos em 15/04/2014, vê-se que os débitos
permaneciam em aberto naquela data.
A empresa alega que os débitos decorrem de sua indevida exclusão do REFIS. E que
interpôs o Mandado de Segurança no 2007.34.00.043583-4, em trâmite na 14a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra a referida exclusão.
Consulta à página da Justiça Federal confirma a existência da ação. E aponta a
manutenção no REFIS até o julgamento definitivo de outra ação, de no
2005.61.00.015933-4, na 25a Vara/SP:
[...]
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.735 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

A página indica que foi deferida liminar em 01/2008 e proferida sentença em 08/2008,
concedendo a segurança para determinar a reintegração da impetrante no REFIS.
Mediante apelação da União, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal
em 2009.
Apesar disso, os extratos às fls. 155 a 179 mostram inscrições em Dívida Ativa
efetivadas em 2012.
A referida ação judicial de no 2005.61.00.015933-4, na 25a Vara/SP, refere-se ao
Simples, conforme consulta à página da Justiça Federal de São Paulo, abaixo
reproduzida:
[...]
Não há, no processo, elementos adicionais relativos às ações judicias, só mencionadas
no Recurso Voluntário. Para sabermos se havia ou não débitos em aberto à época da
exclusão, é necessário compreendermos os termos exatos dessas ações, e o que foi
determinado em relação aos débitos tratados no REFIS. Ainda, se são os mesmos
débitos responsáveis pela exclusão do Simples Nacional.
Baixados novamente os autos em diligência, a Unidade de Origem teceu as
seguintes considerações:
3. Em seu recurso voluntário contra a referida exclusão, alegou que os débitos
motivadores deveriam estar incluídos no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS.
Alegou ainda que, contra sua exclusão do programa, por parte da PGFN, interpôs o
Mandado de Segurança no 2007.34.00.043583-4.
4. Também juntou a decisão judicial de fls. 210-215, emitida na Apelação Cível no
0069929- 57.2011.4.01.3400, que dispôs: “Ante o exposto, dou provimento à apelação,
para conceder a segurança, ordenando a manutenção/reintegração da empresa no
parcelamento em tela”.
5. O sujeito passivo foi excluído do REFIS primeiramente em 14/09/2007, por
inadimplência de pagamentos (fls. 225).
6. Em 20/12/2007, foi reincluído no programa em razão de liminar concedida no
Mandado de Segurança no 2007.34.00.04383-4 (fls. 226).
7. Ocorre que, em 01/09/2011, foi novamente excluído do REFIS, através do processo
no 19653.000762/2009-04 (fls. 227), com o consequente encaminhamento dos débitos
ali consolidados à Procuradoria da Fazenda Nacional.
8. Assim, diante do exposto, considerando que os débitos motivadores da exclusão do
Simples Nacional referem-se exclusivamente a inscrições em Dívida Ativa da União,
controladas pela PFN, e tendo em vista a atual localização do processo administrativo no
19653.000762/2009-04 (fls. 230), proponho encaminhar o presente processo à
PSFN/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, para manifestação referente à diligência
requisitada às fls. 221.
Por sua vez, a Fazenda assim se manifestou, em Despacho proferido em 9 de
fevereiro de 2021:
6. As dívidas de n. 80299013373-41 e 80699029177-40 foram inscritas em DAU em
15/04/1999 e ajuizadas em Dezembro de 1999. Foram incluídas no REFIS 1 em Maio
de 2001 e definitivamente excluídas do REFIS pela RFB em Setembro de 2011,
prosseguindo-se com a execução fiscal que já estava ajuizada.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.735 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

7. Já as dívidas 80712001011-72, 80612001815-27, 80212000680-12 e 80612001816-
08 só foram inscritas em DAU em 10/02/2012, ou seja, após a Exclusão definitiva do
REFIS feita pela RFB em Setembro de 2011. A execução fiscal desses débitos foi
ajuizada em Agosto de 2012.
8. A exclusão do REFIS se deu em dois momentos: em Outubro de 2007 e
definitivamente em Setembro de 2011, e foi realizada pela RFB no Processo
Administrativo 19653000762/2009-04.
9. Quanto ao teor das decisões judiciais exaradas nos autos dos Processos MS
2007.34.00.043583-4 - 14a VF/DF e 2005.61.00.015933-4 - 25a VF/SP e como atuaram
sobre a exigibilidade dos débitos 80299013373-41 e 80699029177-40, 80712001011-
72, 80612001815-27, 80212000680-12 e 80612001816-08, transcrevo abaixo análise
feita pelo Procurador da Fazenda Nacional que atua nesses Processos judiciais:
Não foi possível responder ao CARF em virtude da impossibilidade da
análise do MS no 2007.34.00.043583-4, impetrado perante a 14a Vara Federal
do Distrito Federal, eis que, após contato telefônico desta especializada com
a Secretaria do TRF1, nos foi informado que o presente processo está em fase
de digitalização (inserção de meta dados) sem data para a sua conclusão, o
que impede a sua visualização seja como processo eletrônico ou em papel.
No entanto, faz-se necessário tecer algumas considerações que possam ser
úteis.
No que tange à ação 2005.61.00.015933-4 ajuizada perante a 25a Vara
Federal de São Paulo, após proceder-se a sua verificação, constatou-se que
aquela não guarda qualquer relação com o Processo Administrativo no
13884722862/2012-82, eis que este possui como objeto a exclusão do
contribuinte do SIMPLES NACIONAL em virtude de inadimplemento ao
passo que a referida ação judicial possui como objeto o direito do
contribuinte de permanecer inscrito no SIMPLES (lei 9.317/96).
Segue trecho da decisão proferida na apelação que corrobora o entendimento
supracitado: (...) "Alega a autora, em síntese, que foi excluída do SIMPLES
por, supostamente, exercer atividade econômica vedada. No entanto, sustenta
ter como atividade-fim "a prestação de serviços de manutenção de
embarcações de esporte e recreio com ou sem fornecimento de material de
comércio varejista de peças e acessórios náuticos", a qual não se encontra
incluída na vedação prevista no inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9317/96."
No entanto, no que atine ao MS no 2007.34.00.043583-4, a conclusão parece
ser outra. Apesar de não possuir acesso a qualquer decisão da referida ação,
consta na Consulta do Site do TRF1 que o objeto do Mandamus versa sobre a
reinclusão do contribuinte no REFIS, o que atrairia a incidência do artigo
313, IV, "a" do Digesto Processual Civil, ou seja, suspensão do Processo
Administrativo no 13884722862/2012-82, por força do artigo 15 do mesmo
Codex, em virtude de prejudicialidade externa, já que, no processo
administrativo a assertiva "exclusão indevida do REFIS" se perfaz em
questão prejudicial ao passo que o objeto é a reinclusão no SIMPLES
NACIONAL, ao passo que na ação judicial a "exclusão indevida do REFIS"
é a questão principal. [...]
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente quedou-se silente.
Retornados os autos ao CARF, foram a mim distribuídos, por não mais compor o
Conselho a Relatora mencionada.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.735 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

Compulsando, em 13 de junho de 2022, dados da ação judicial de n°
2005.61.00.015933-4/SP, a partir do sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região na Internet,
constatou-se que seu objeto é a manutenção da pessoa jurídica no Simples Federal, de que trata a
Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, na qual a já encerrada discussão versava sobre o
afastamento da vedação de adesão àquele regime simplificado em virtude da atividade exercida
pelo contribuinte, motivo da pretérita exclusão daquele sistema por outro ato administrativo.
Já em consulta igualmente realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a
Região, verificou-se que a ação judicial de n° 2007.34.00.043583-4 não sofreu qualquer
movimentação desde a manifestação da Procuradoria em sede da última diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O dilema, por parte da Recorrente, resume-se à exclusão do Simples Nacional
como decorrência de sua exclusão supostamente indevida do REFIS.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por seu turno, manifestou-se pelo
sobrestamento do feito, face, no seu entender, a uma prejudicialidade externa: o Mandado de
Segurança no 2007.34.00.043583-4 guardaria relação de causa (exclusão do REFIS,
judicializada) e efeito (exclusão do Simples Nacional) a reclamar a observância dos artigos 15 e
321, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015),
colacionados adiante:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Art. 313. Suspende-se o processo:
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Impõe-se, portanto, tratarmos, de início, do potencial sobrestamento desse feito.
Sem razão a Procuradoria.
O processo administrativo é orientado pelo critério da oficialidade (inciso XII do
parágrafo único do artigo 2o da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999), não se podendo admitir
que, salvo decisão judicial expressamente dada em sentido oposto, sua tramitação fique à mercê
de eventos futuros e, sob a ótica de seus resultados, duvidosos. Deve ser impulsionado de ofício.
Nesse sentido, dentre tantos outros julgados deste Conselho, reproduzo a ementa do Acórdão
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.735 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.722862/2012-82

9101-005.923, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de julgamento
realizada em 3 de dezembro de 2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREJUDICIAL ENCERRADO. AÇÃO
ANULATÓRIA
PROPOSTA.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DECORRENTE OU CONEXO. IMPOSSIBILIDADE.
O princípio da oficialidade impõe impulsionar o andamento do processo administrativo
ao seu fim, garantindo-se sua duração razoável. Tendo o processo administrativo fiscal
tido como prejudicial já encerrado o contencioso administrativo, a mera proposição de
ação anulatória não pode, por suposta prejudicialidade externa, determinar o
sobrestamento do processo administrativo conexo/decorrente, uma vez que o art. 6o, §§
4o a 6o do Anexo II do RICARF não determina a suspensão do feito nessa hipótese, mas
sim ou o julgamento conjunto dos processos ou a continuidade do julgamento do
processo conexo/decorrente quando já tenha sido proferida decisão administrativa de
mesma instância no processo prejudicial.
A propósito, os presentes autos cuidam de exclusão de ofício do Simples
Nacional, sendo certo que a Administração Tributária, diga-se Fiscalização, tem o poder/dever
de atuar no restabelecimento da ordem, exigindo os tributos em modalidade distinta da reunida
no regime simplificado, ainda que, a depender das circunstâncias, o faça para prevenir a
decadência (art. 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional), sob pena de restar inócuo, no todo ou em parte, o ato impugnado.
Quanto ao mérito, resta evidente que os débitos que motivaram a exclusão do
Simples Nacional não se encontravam com suas exigibilidades suspensas, tampouco liquidados.
Assim sendo, o ato administrativo de exclusão objeto dos autos mostra-se de
acordo com a Lei e com as normas que as disciplinam, não se podendo infirmá-lo.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 294
DF CARF MF
Original